Tribunal: TJES
Processo: 5019986-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019986-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DE AGUIAR BARBOZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos nº 0002084-88.2024.8.08.0048. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta na decisão e inexistência dos requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à sua fundamentação e à presença dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, a decisão judicial fundamenta-se na gravidade em concreto do crime, consistente em tentativa de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo, em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas.

5. O
modus operandi
da ação criminosa, incluindo a premeditação do delito e a execução com múltiplos disparos, evidencia a periculosidade do paciente, justificando a necessidade da segregação cautelar.

6. A fundamentação judicial menciona expressamente a possibilidade de intimidação de testemunhas, circunstância que reforça o
periculum libertatis
e afasta a viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a decretação da prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública.

8. A via do Habeas Corpus não comporta aprofundada análise probatória, sendo suficiente que a decisão impugnada apresente fundamentação idônea e adequada ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

2. A fundamentação da prisão preventiva deve evidenciar elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, sendo insuficiente a mera referência genérica aos pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; TJES, ApCrim nº 500644343.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5019986-16.2024.8.08.0000

PACIENTE:
BRUNO DE AGUIAR BARBOZA

AUTORIDADE COATORA:
3
ª VARA
CRIMINAL
DE

SERRA
/ES

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO DE AGUIAR BARBOZA
, contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES nos autos nº 0002084-88.2024.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que
(i)
a decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva é genericamente fundamentada;
(i
i
)
não há elementos fáticos e jurídicos que demonstrem o “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
” do paciente.

O presente remédio constitucional foi redistribuído ao Eminente Desembargador plantonista em razão do horário de sua impetração, conforme se verifica do ID 11613840.

Em decisão proferida no plantão judiciário (ID 11653195), não se conheceu do pedido inicial.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12609411, que a decisão proferida em plantão tratou-se de decisão monocrática de não conhecimento do remédio constitucional, ao que apenas opinou pela intimação da defesa para ciência da referida decisão.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, narra a denúncia (ID 62689069 do processo de referência) que:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia que, na noite de 11 de setembro de 2024, por volta das 23:48 horas, em via pública, na Rua Pau Brasil, próximo à Distribuidora Era do Gelo, no bairro Feu Rosa, neste município de Serra/ES, os denunciados IVANILSON ELIAS DE OLIVEIRA, BRUNO DE AGUIAR BARBOZA e TIAGO SANTOS PEREIRA, em comunhão de desígnios e com dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado, mediante disparos de arma de fogo, em face da vítima Wesley Tirol da Silva, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, eis que a vítima foi socorrida ao hospital e logrou êxito em sobreviver aos disparos.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, os denunciados IVANILSON, BRUNO e TIAGO se dirigiram ao bairro Feu Rosa e, ao visualizarem a vítima Wesley nas proximidades da Distribuidora, os denunciados IVANILSON e BRUNO aproximaram-se da vítima, momento em que o denunciado IVANILSON, portando 01 (uma) pistola, calibre .9mm, com a numeração raspada, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima e, em seguida, os denunciados tentaram fugir do local, entrando no veículo Chevrolet

Corsa, de cor azul, placas KMV5D06, que era conduzido pelo denunciado TIAGO.

Tem-se que, logo após os disparos, populares abordaram uma guarnição da Polícia Militar que passava nas proximidades e comunicaram sobre a ocorrência do crime, indicando as características dos agentes e a direção por eles tomada. Assim, durante diligências, os militares visualizaram o momento em que o denunciado IVANILSON adentrava no veículo e efetuaram a abordagem, encontrando-se o denunciado TIAGO na condução do veículo e o denunciado BRUNO ao lado, no banco do carona, sendo apreendida no interior do veículo 01 (uma) pistola, calibre .9mm, com a numeração raspada.

Ressalta-se que a motivação do crime está atrelada a disputas relacionadas ao domínio do tráfico de drogas na região da praça central do Bairro Feu Rosa, sendo que a presença da vítima Wesley naquele local estaria incomodando o denunciado TIAGO, um dos responsáveis pelo tráfico de drogas daquela região.

Dessa forma, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 121, §2º, incisos I e VIII, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a magistrada fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade em concreto da conduta
, com fulcro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

Conforme consta no APFD,
policiais militares em patrulhamento foram informados que indivíduos haviam cometido uma tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo. Os populares passaram as características físicas deles e os policiais deram inicio às averiguações. Os militares encontraram os 03 autuados no interior de um veículo, bem como uma arma de fogo pistola G17, 9mm, numeração raspada, pertencente ao autuado Ivanilson, que confessou os fatos, alegando que a vítima estar' tentando "tomar o poder naquele local, sendo de uma facção criminosa rival. Ressalta-se que a vítima foi alvejada por 12 disparos de arma de fogo.
Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado BRUNO, sendo: (01) Inquérito Policial - furto (ARQUIVADO); (01) Ação Penal - roubo majorado (ARQUIVADO): (01) Ação Penal - furto (ARQUIVADO): (01) Ação Penal - porte/posse/ameaça (ARQUIVADO): (01) MPU - (ARQUIVADO): (01) Inquérito Policial - violência doméstica (ARQUIVADO); (01) Prisão em Flagrante (ARQUIVADO): (01) Procedimento Investigatório Criminal - violência doméstica (BAIXADO): (01) Ação Penal - furto (DIGITALIZADO); (01) Ação Penal - roubo majorado (DIGITALIZADO): (01) Ação Penal – posse/porte (G.E REMETIDA): (01) G.E CRIMINAL - 3ª V.C DE VITÓRIA/ES. POSSUI registro no sistema INFOPEN. Registre-se que o autuado foi submetido à Audiência de Custódia em: 11/11/2015, 06/12/2015 e 27/06/2023. Quanto ao autuado IVANILSON, NÃO foram encontrados registros criminais. Quanto ao autuado TIAGO, foi encontrado: (01) Ação Penal - porte/posse (ARQUIVADO); (01) Ação Penal - posse de drogas (ARQUIVADO); (01) G.E Criminal – 7° V.C DE VITÓRIA/ES. POSSUI registro no sistema INFOPEN. Registre-se que o autuado foi submetido à Audiência de Custódia em: 07/01/2016. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal [...]. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma,
a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando a extrema gravidade dos fatos praticados pelos autuados, eis que fora um homicídio tentado com diversos disparos de arma de fogo, fato que denota a periculosidade concreta de todos. Além disso, conforme narrado pela Autoridade Policial, ainda há outras diligências a serem tomadas, e testemunhas a serem ouvidas, portanto, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos a mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos | e Il, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Em alinhamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
.
(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP). 2. Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), registrado que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, indícios suficientes de autoria e materialidade. 3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada
. 4.
A gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo
. 5. Ordem denegada. (TJES, ApCrim º 500644343.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 08.08.2024) – destaquei.

Frisa-se que após a impetração do remédio constitucional, o juízo de primeiro grau analisou duas vezes a necessidade da manutenção da segregação cautelar, uma no dia 07/02/2025 (ID 62699394 dos autos de conhecimento), a ver:

Os acusados foram presos em flagrante delito, sendo suas prisões convertida em preventiva na audiência de custódia, conforme fls. 149/151 do id 50653477.

No que concerne à manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva em desfavor dos denunciados, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à manutenção da prisão preventiva dos acusados. Isso
porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que os acusados concorreram para a prática delitiva
.

Conforme apurado nos autos, os acusados foram até o bairro Feu Rosa e ao chegarem no locl visualizaram a vítima Wesley nas proximidades da distribuidora. Ato contínuo, os acusados IVANILSON e BRUNO aproximaram da vítima, momento em que IVANILSON, que portava uma pistola, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma que a vítima foi socorrida ao hospital e recebeu atendimento eficaz.

Ainda segundo a denúncia, os fatos foram motivados em decorrência de rivalidades relacionadas ao tráfico de drogas, notadamente porque a presença da vítima estaria incomodando o denunciado TIAGO, um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no bairro Feu Rosa.

Dessa forma,
verifica-se que a forma de execução do crime demonstra que o acusado conta com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual
, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes pelo controle do tráfico de drogas.

Registra-se, ainda, que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva de testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Sendo assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados IVANILSON ELIAS DE OLIVEIRA,
BRUNO DE AGUIAR BARBOZA
e TIAGO SANTOS PEREIRA, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal,
não se vislumbrando a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.

E outra no dia 07/03/2025 (ID 64527086), nos seguintes termos:

Em que pesem as ponderadas considerações feitas pela defesa do acusado,
mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois patente a sua adequação à espécie, sendo que não se vislumbra no feito a suficiência da imposição de outra medida cautelar diversa da prisão, tanto mais diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos
. Ademais, ao contrário do que alega a defesa,
as minúcias do caso concreto foram devidamente analisadas, na medida em que o modus operandi do acusado evidencia a ousadia e a periculosidade destes, tanto mais quando se verifica que os fatos foram motivados pela disputa pelo controle do tráfico de drogas
, o que reforça ainda mais a necessidade da segregação cautelar do réu para conveniência da instrução criminal, a fim de assegurar a lisura dos testigos, inclusive da vítima sobrevivente, bem como
para garantia da ordem pública.

Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Somando-se a isto, a alegação feita pelos acusados quanto à presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não autoriza a liberação dos réus.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime, visto que, no momento do flagrante, foram apreendidos 887,04g de maconha, além de apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, rolo de filme plástico e R$ 376,00, em espécie. Precedentes. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. A prisão do paciente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 586887/SP, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJU 23/06/2020)(grifei).

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
última ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por todo exposto
,
compreende-se
que
a prisão preventiva do paciente, encontra-se
embasada
nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Pena
l
.

Logo, não se configura a falta de devida fundamentação quando a magistrada detalhou as minúcias do
modus operandi
e a gravidade do fato em concreto – tal qual aconteceu no caso em epígrafe, através de análise dos autos. Destaca-se que a fundamentação foi feita com base nas informações colhidas até o momento, sendo que os detalhes acerca da suposta atuação de cada denunciado na trama criminosa serão esmiuçadas no transcorrer do processo de conhecimento, e de julgamento, cuja competência é do Tribunal do Júri.

Conforme afere-se das decisões, há prova de materialidade de indícios de autoria suficientes que autorizam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal, ainda mais quando se considera o contexto em que a vítima e demais testemunhas estão inseridas, vulneráveis ao cenário da guerra no tráfico.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada por esta via e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.